Tribunal: TJDFT
Processo: 0709813-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TESTEMUNHO INDIRETO. COERÊNCIA E HARMONIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) restam comprovadas por meio do depoimento coerente e harmônico da vítima, aliado a outros elementos de convicção.
4. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que permeiam esse tipo de delito – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório (máxime quando não aventadas razões capazes de desmerecer o relato ou justificar incriminação imotivada do réu).
5. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
IV. DISPOSITIVO:
6. Apelo conhecido e desprovido
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 215-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.387.883/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2017; TJDFT, Acórdão no 1640281, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 9/11/2022, Acórdão no 1637985, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 17/11/2022.